Tribunal: TJSP
Processo: 2141463-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de progressão de regime – Concedido pelo Juízo de piso - Pedido prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2141463-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente KELVIN
PEREIRA DE SOUZA e Impetrante MARCELO CARLOS DA SILVA, é impetrado
JUIZO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DO FORO DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141463-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2141463-95.2020.8.26.0000
Comarca:
SÃO PAULO
Impetrante:
MARCELO CARLOS DA SILVA
Paciente:
KELVIN PEREIRA DE SOUZA
Voto:
28989
Habeas Corpus Pedido de progressão de regime Concedido
pelo Juízo de piso - Pedido prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
MARCELO CARLOS DA SILVA, em favor de KELVIN PEREIRA DE
SOUZA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do Departamento de Inquéritos Policiais -Dipo.
Informa que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo que a prisão foi
convertida em preventiva.
Alega que é desproporcional a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141463-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prisão cautelar, pois, apreendida pequena quantidade de entorpecente, em
caso de condenação, o paciente, primário, fará jus à causa especial de
redução da pena, fixado regime aberto, substituída a pena privativa de
liberdade, por restritiva de direitos.
Sustenta, também, que é cabível a substituição
da prisão preventiva, por medida cautelar diversa do encarceramento,
devendo ser observado o teor da Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça, em face da atual pandemia do COVID-19.
Aduz, por fim, que o paciente é primário e
possui residência fixa.
Pleiteia, assim, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, mediante
compromisso de comparecer a todos os atos processuais.
O pedido de concessão de liminar foi
devidamente negado por este juízo (fls. 34/37). Prestadas as informações de
praxe (fls. 40/42), a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou para que a
ordem seja julgada prejudicada (fls. 45/46).
É o relatório.
A
presente
impetração
encontra-se
prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141463-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Conforme informações constantes nos autos,
em decisão proferida em 24 de junho de 2020, foi concedida a liberdade
provisória ao paciente, expedindo-se o alvará de soltura
Com efeito, ante o teor da r. decisão proferida
pelo Juízo a quo, o presente Habeas Corpus está prejudicado pela perda do
seu objeto, haja vista não mais subsistir o suposto constrangimento ilegal
contra o qual se insurgiu o paciente.
Assim, em que pesem as alegações do
combativo impetrante, verifica-se dos autos que o paciente já foi agraciado
com benefício almejado, de modo que a presente impetração restou
prejudicada, conforme dá conta o artigo 512 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Dessa
forma,
inexiste
qualquer
constrangimento a ser questionado.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADO o pedido.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141463-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5